Tribunal: TJBA
Processo: 8001196-59.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001196-59.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ENILDA SOUZA DE ELSON

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR VALENTIM GALVAO, JHONATHAN ALEXANDRE AVELINO, LUIZA DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL
DENTRO
DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
TARIFA
S

ADMINISTRATIVAS
. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE D
E
CONTRATAÇÃO SEM OPÇÃO DO SEGURO
NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA D
A

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. AUSÊNCIA DE
COM
PROVA
ÇÃO
. CONFIGURAÇÃO DE
VENDA CASADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE

PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios pactuados em percentual dentro da média da taxa de juros publicada pelo Banco Central não configuram abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

3. A cobrança das taxas administrativas é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, mostrando-se abusiva sua exigência quando o objeto do financiamento for veículo novo, vez que nesses casos a instituição financeira já possui avaliação, que é aquela feita pelo vendedor ao estipular o preço do bem.

4. A contratação de seguro de proteção financeira ou prestamista somente é válida quando for uma opção do consumidor, observando-se a liberdade de contratar tal produto, sem que haja, no caso de opção pela sua contratação, condição à contratação de determinada seguradora, muitas vezes integrantes do mesmo grupo econômico da instituição financeira, devendo ser ressalvada a possibilidade de contratação de outra seguradora, à sua escolha.

5. Meras alegações sem nenhum suporte probatório, direto ou indireto, não possuem o condão de consagrar direitos pleiteados, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira capaz de lhe imputar condenação por danos morais.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001196-59.2025.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
ENILDA SOUZA DE ELSON
, e, como apelado,
BANCO
VOTORANTIM
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)